Tribunal: TJDFT
Processo: 0745025-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0745025-09.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO ANTONIO DE REZENDE JUNIOR EMBARGADO: LINDAURO GOMES, EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA DECISÃO Trata-se de ação de reparação de danos morais, promovido por FERNANDO ANTÔNIO DE REZENDO JÚNIO, em desfavor de LINDAURO GOMES e EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA, em busca do exercício do direito de resposta ou retificação, assim como a reparação por supostos danos à honra do requerente/ autor. Após regular trâmite processual, em que foram garantidos o contraditório e a ampla defesa, fora exarada sentença (ID n. 43153552), que julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido de resposta ou retificação, por incompatibilidade do pedido com o rito dos Juizados Especiais, bem como, julgou improcedente, com resolução de mérito, o pleito de danos morais, por entender não ter havido mácula à imagem e/ou à reputação do autor, sobretudo porque o autor foi vencedor na disputa do cargo eletivo. Irresignado, o autor interpôs recurso inominado, a fim de reformar o dicisum, todavia, a Terceira Turma Recursal, através do Acórdão no 1676220 (ID n. 44917566), não deu provimento ao recurso, decidindo por manter a sentença vergastada por seus próprios fundamentos. O Autor opôs embargos declaratórios, sustentando suposta omissão no aludido Acórdão, entretanto, a Terceira Turma Recursal, por meio do Acórdão no 1721457 (ID n. 48534966), conheceu e não acolheu os embargos. Em sequência, o autor peticionou nos autos, ID n. 49344502, informando que pretendia interpor Recurso Extraordinário - RE contra o Acórdão no 1721457 (ID n. 48534966), que não acolheu os embargos, tendo o autor recolhido as custas para processamento e julgamento do RE (ID n. 49344506 e 49344507). Ocorre que, antes que o RE fosse interposto, o requerente renunciou ao direito de recorrer. Nesse diapasão, por meio da petição de ID n. 49344502, o autor pleiteia a devolução das custas judiciais referente ao RE, nos termos do inciso I, art. 10 da Portaria Conjunta 50 de 20 de junho de 2013 do TJDFT. Eis o relatório do necessário. Decido. Demonstrado o recolhimento das custas de RE não interposto (ID n. 49344506 e 49344507), e o atendimento do prazo prescricional quinquenal, é devida a devolução das custas judiciais em sua integralidade, entretanto, com fulcro no art. 195 a 197, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, c/c art. 10, V, da Portaria Conjunta 50 de 20 de junho de 2013 do TJDFT, sob pena de enriquecimento sem causa do órgão arrecadador. Nesse sentido, acolho o pedido de devolução das custas do RE, petição de ID n. 49344502, no importe de R$ 223,79 (duzentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos), devidamente corrigida. Intime-se e publique-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito